Tribunal: TJES
Processo: 5001906-09.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2023-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001906-09.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE GUARAPARI
AGRAVADO: ETERNO JOSE OSORIO
RELATOR(A):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU.

PENHORA DO IMOVEL OBJETO DA DÍVIDA. POSSE. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE NATUREZA
PROPTER REM.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Estabelecem os artigos 32 e 34, do CTN, que o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física localizado na zona urbana do Município, de tal forma que o contribuinte corresponderá ao proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título, em verdadeira solidariedade passiva (REsp 1645888/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 18/04/2017).

2.
, A documentação encartada aos autos demonstra que o Agravado é proprietário de fato do imóvel gerador do IPTU objeto da ação de execução, conforme se observa do contrato de compra e venda constante no Id. 6319398 (autos de origem). Sendo assim, muito embora o imóvel que se pretenda a penhora esteja registrado em nome de terceiro, o aludido documento encartado aos autos confirma que o agravado, ora executado, é o responsável pelo bem, logo, sujeito passivo da relação tributária.

3.
Face a tais circunstâncias, tem-se que deve ser deferida a penhora, sobretudo diante do fato da obrigação tributária em apreço ostentar natureza
propter rem
.

4.
Recurso provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001906-09.2021.8.08.0000;

AGTE(S):

MUNICIPIO DE GUARAPARI;

AGDO(S):

ETERNO JOSE OSORIO;

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

VOTO

Conforme relatado, c
uida-se de
Agravo de Instrumento

interposto pelo
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
, em virtude da decisão acostada no Id. 1163274
,
proferida nos autos da
Ação de Execução Fiscal
movida em face de
ETERNO JOSE OSORIO,
a qual indeferiu o pedido de penhora formulado, porquanto considerou que
“ainda que possa o Fisco Municipal efetuar a cobrança do IPTU também perante o possuidor, não figura possível, para pagamento do débito, efetuar a penhora e levar à arrematação o imóvel quando existente titular da propriedade assim registrado perante o RGI, que não figura na relação processual”
.

Em suas razões recursais (Id. 1163273), o Agravante pretende seja reformada a decisão proferida, posto que o executado é proprietário de fato do imóvel gerador do IPTU objeto da ação de execução, conforme contrato de compra e venda averbado no Município, por meio do Processo Administrativo nº 12.452/2003 e, ainda, possuidor do referido imóvel, pois conforme nota-se pela CDA este consta como responsável pelo imóvel em questão. Logo, diante do exposto no art. 34 do Código Tributário Nacional e da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça e deste e. TJES, nada obsta que haja o prosseguimento do feito executivo com a penhora do bem gerador dos tributos.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do recurso.

Como é cediço, estabelecem os artigos 32 e 34, do CTN, que o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física localizado na zona urbana do Município, de tal forma que o contribuinte corresponderá ao proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título, em verdadeira solidariedade passiva (REsp 1645888/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 18/04/2017).

Nessa esteira, o colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso especial nº 1110551/SP (Tema 122), firmou a seguinte tese,
in verbis
:

1. Segundo o art. 34 do CTN, consideram-se contribuintes do IPTU o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título. 2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU
. (REsp 1110551/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/06/2009, DJe 18/06/2009).

Ademais, o artigo 184 da Lei Complementar Municipal nº 08/2007 (Código Tributário Municipal), também elegeu como contribuintes do IPTU, o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título.

No presente caso, a documentação encartada aos autos demonstra que
o Agravado é proprietário de fato do imóvel gerador do IPTU objeto da ação de execução, conforme se observa do contrato de compra e venda constante no Id. 6319398 (autos de origem).
Sendo assim, muito embora o imóvel que se pretenda a penhora esteja registrado em nome de terceiro, o aludido documento encartado aos autos confirma que o agravado, ora executado, é o responsável pelo bem, logo, sujeito passivo da relação tributária.

Alinhado a este entendimento observa a jurisprudência do c. STJ:

84731986 - PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. DÍVIDA ATIVA. ENTENDIMENTO FIRMADO POR JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DO ART. 543 DO CPC. ENTENDIMENTO NO TRIBUNAL DE ORIGEM CONTRARIA JURISPRUDÊNCIA ASSENTADA NO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. [...] III - A Primeira Seção do STJ, no julgamento do RESP n. 1.111.202/SP, sob o rito do art. 543-C do CPC, firmou o entendimento de que
tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU.
A propósito: RESP n. 979.970/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJ de 18.6.2008; AGRG no RESP n. 1022614 / SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJ de 17.4.2008; RESP n. 712.998/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJ 8.2.2008; RESP n. 759.279/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Turma, DJ de 11.9.2007; RESP n. 868.826/RJ, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ 1.8.2007; RESP n. 793073/RS, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ 20.2.2006. [...] (STJ; EDcl-REsp 1.689.467; Proc. 2017/0189400-5; SP; Segunda Turma; Rel. Min. Francisco Falcão; Julg. 02/04/2019; DJE 05/04/2019)

Nesse sentido, já se posicionou a jurisprudência deste Sodalício:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. PENHORA. EDIFICAÇÃO IRREGULAR. POSSE. AUSÊNCIA DE REGISTRO. IRRELEVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I.
Estabelecem os artigos 32 e 34, do CTN, que o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física localizado na zona urbana do Município, de tal forma que o contribuinte corresponderá ao proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título, em verdadeira solidariedade passiva
. Precedentes. II. A teor da compreensão firmada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça no RESP 1110551/SP, submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC/73,
tanto aquele que tem a propriedade registrada no Registro Geral de Imóveis (proprietário), quanto o possuidor a qualquer título, são responsáveis pelo pagamento do IPTU, cabendo à legislação municipal definir o sujeito passivo do tributo (Súmula nº 399, STJ), de modo que, indicado como contribuinte o proprietário, o titular do domínio útil, ou o possuidor, poderá a autoridade administrativa optar por um ou por outro visando facilitar o procedimento de arrecadação
. III.
É dispensável a exigência do prévio registro das novas unidades imobiliárias no RGI para que se proceda ao lançamento do IPTU individualizado, uma vez que basta a configuração da posse do bem imóvel para dar ensejo à exação. Precedentes.
lV. Recurso conhecido e provido. (TJES; AI 0009914-65.2019.8.08.0021; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 17/11/2020; DJES 22/01/2021)

Nesse contexto, face a tais circunstâncias, tenho que deve ser deferida a penhora, sobretudo diante do fato da obrigação tributária em apreço ostentar natureza
propter rem
.

Diante do exposto, com fulcro no artigo 932, inciso V, “b” do Código de Processo Civil,
CONHEÇO
e
DOU
PROVIMENTO
ao recurso, para, reformando a decisão vergastada, autorizar a penhora sobre o bem imóvel objeto da execução do débito de IPTU discutido nos autos de origem.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)